Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703355-43.2021.8.07.0010 APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: BANCO INTER SA DECISÃO Homologo o acordo sob id 33182916, nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 13/06/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator